Tribunal: TCU
Processo: 000.413/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 169/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, alínea "a", 169, II, e 212 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em: a) determinar o arquivamento deste processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular; e b) dar ciência deste acórdão a empresa Pier Maua S/Ae à Companhia Docas do Rio de Janeiro. 1. Processo TC Processo 000.413/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Pier Maua S/A (CNPJ 02.434.768/0001-07). 1.2. Entidade: Companhia Docas do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.6. Representação legal: Hugo Vasconcelos Loula (48.360/OAB-BA) e outros, representando Pier Maua S/A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.